Tribunal: CARF
Processo: 10540.001159/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001159/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.836 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
ERNEVALDO MENDES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim
entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito
bancário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 15-32.115, pela 3a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador/BA, às fls. 466/469:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001159/2009-34
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.001159/2009-34

O interessado impugna lançamento do imposto de renda sobre rendimentos omitidos de
pró-labore e rendimentos correspondentes a depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados em 2005, 2006, 2007.
De acordo com o relatório fiscal, para comprovar a origem dos depósitos o contribuinte
apresentara recibos de venda de leite, café, banana e gado. Mas os documentos foram
considerados inábeis porque sequer identificavam suficientemente os compradores.
Também foram considerados inábeis os recibos com os quais pretendia comprovar
rendimentos de aluguéis, pois não possuíam requisitos formais mínimos, a exemplo da
identificação dos locatários e assinatura do emitente. O autuante ressalta que se estes
últimos fossem considerados hábeis, seria até mesmo mais gravoso para o contribuinte,
pois, além do imposto, se sujeitaria à multa isolada pela falta da sua antecipação mensal
(carnê-leão).
O imposto lançado foi de R$ 122.905,16, elevando-se a exigência para R$ 249.578,77
com os acréscimos legais.
O impugnante argumenta, em síntese, que os documentos apresentados são hábeis a
comprovar tanto a receita rural (R$ 507.848,34) quanto os aluguéis recebidos (R$
21.746,62), pois contém inclusive o número de identidade e o CPF dos compradores e
locatários. Os bens que geraram tais rendimentos, as suas fazendas e o imóvel alugado,
constam da sua declaração. Os recibos são as provas requeridas para comprovar a venda
de gado, pois conferem quitação, enquanto as notas fiscais somente comprovam o
trânsito dos animais. Foi refutado indevidamente o comprovante da Agência Estadual de
Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), sob o argumento de que a cópia estaria
ilegível, o que não procede. Seria inconcebível que um proprietário rural não faturasse
receita desta atividade. Para comprovar receitas rurais não é indispensável nota fiscal. A
norma admite expressamente que a prova pode ser feita com os documentos usuais
nestes negócios, como é o caso dos recibos.
Argumenta ainda que os depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda,
pois não representam necessariamente renda ou variação patrimonial. A súmula 182 do
Tribunal Federal de Recursos repudia os lançamento com base em extratos e depósitos
bancários.
Computados os rendimentos da atividade rural, o interessado admite serem devidas as
seguintes parcelas de imposto não declarado, para as quais propõe pagamento
parcelado:

Logo no início, a autoridade julgadora desconsidera a Súmula 182 do TFR por ser
anterior à aprovação da Lei no 9.430/96.
Após, rejeita os recibos emitidos, por não serem hábeis por serem declarações
prestadas pelo próprio interessado. Invoca o art. 368 da Lei no 5.869/73, o hoje revogado Código
de Processo Civil.
Quanto ao cadastro de criadores na ADAB, este nada comprova sob as alegadas
vendas, muito menos a origem dos depósitos.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.001159/2009-34

Em relação aos rendimentos de aluguel, os recibos apresentados, caso fossem
hábeis, apenas confirmariam a omissão constatada no lançamento de oficio, pois o contribuinte
não havia declarado rendimento desta natureza.
Ciência postal realizada em 23/5/2013, fls. 472.
Recurso voluntário apresentado em 25/6/2013, fls. 478/481.
O recorrente menciona que o órgão julgador desconsiderou os documentos
apresentados, mesmo neles contidos os dados dos compradores dos produtos identificados, não
tendo trazido ao processo nenhuma prova de sua alegação, de que tais operações de venda não
aconteceram.
Aponta que os recibos e documentos juntados à defesa comprovam que houve a
saída efetiva dos produtos descritos, tendo o julgador privilegiado a forma jurídica e desprezado
a essência do ato.
Também destaca o equívoco em considerar depósitos bancários como fato gerador
do imposto sobre a renda, desconsiderando o art. 43 do Código Tributário Nacional. Invoca,
ainda, o inc. VII do art. 9o do Decreto-Lei no 2.471/88 e jurisprudência do extinto Conselho de
Contribuintes, defendendo que, para que o depósito bancários seja transformado em rendimento
tributável, seria necessária a comprovação da utilização dos valores como renda consumida e o
nexo de causalidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Tempestividade
A ciência do recorrente do Acórdão n. 15-32.115 ocorreu em 23/5/2013 (fls. 472).
Portanto, em regra, o prazo de trinta dias para recorrer da decisão de primeira
instância, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, encerrava em 24/6/2013.
Todavia, o contribuinte formalizou o recurso voluntário em 25/6/2013 (fls. 478).
Isto porque, no dia 24/6/2013, comemora-se Dia de São João, feriado municipal,
em Itapetinga/BA, onde está localizada a Agência da Receita Federal, e também em Vitória da
Conquista/BA, sede da Delegacia da Receita Federal de jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte, a cidade de Caatiba1.

1 Resultado obtido em consulta ao sítio Feriados em http://www.feriados.com.br/2013.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.001159/2009-34

Assim, a despeito de o contribuinte não haver comprovado a ocorrência de feriado
local, nos termos do § 6o do art. 1.003 do Código de Processo Civil, cumpre superar o lapso até
para evitar tumulto processual, sendo reconhecida a tempestividade do recurso voluntário, que
atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Tributação dos Depósitos Bancários
O contribuinte entende ser equivocada a consideração de depósitos como fato
gerador do imposto sobre a renda, tendo feito alusão ao inc. VII do art. 9o do Decreto-Lei no
2.471/88. Para ele, para que depósitos bancários fossem transformados em rendimento tributável,
seria necessário comprovar a utilização dos valores como renda consumida.
Não merece acolhida sua pretensão.
O Decreto-Lei no 2.471/88 é resultado da edição da Súmula 182 do extinto TFR,
determinando o arquivamento dos processos administrativos e dos débitos de imposto sobre a
renda constituídos com base, exclusivamente, em extratos ou comprovantes bancários. Veja:
Art. 9° Ficam cancelados, arquivando-se, conforme o caso, os respectivos processos
administrativos, os débitos para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida
Ativa da União, ajuizados ou não, que tenham tido origem na cobrança:
...
VII – do imposto de renda arbitrado com base exclusivamente em valores de extratos ou
de comprovantes de depósitos bancários.
Com o advento da Lei no 8.021/90, passou a ser expressamente permitido o
arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte não
comprovasse a origem dos recursos utilizados:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
...
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei no 9.430, de 1996).
Este comando normativo, focado na existência de sinais exteriores de riqueza,
levou a jurisprudência administrativa a exigir que a comprovação odo consumo da renda.
Com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96, esta situação mudou, uma vez que seu
art. 42 estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que independe da produção
de provas por parte da autoridade fazendária, condicionada apenas à falta de comprovação, pelo
contribuinte, da origem dos recursos que transitaram em suas contas bancárias, dispensando a
prova do acréscimo patrimonial, a manifestação de riqueza ou o consumo da renda.
Nesta linha, assim sumulou este conselho através da Súmula Vinculante no 26:
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.001159/2009-34

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A função do Fisco, na verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n° 9.430/96, é comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o titular ou
responsável das contas bancárias a apresentar documentos, informações e/ou esclarecimentos.
Nesta linha, a jurisprudência do STJ:
EDcl no AgRg no REsp. 1.343.926/PR, Rel. Humberto Martins, DJe 13/12/02):
4. A jurisprudência dessa Corte inaugurou novo entendimento no sentido de
inaplicabilidade da Súmula 182/TRF (“é ilegítimo o lançamento do imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários”), e da possibilidade de
autuação do Fisco com base em demonstrativos de movimentação bancária, em
decorrência da aplicação imediata da Lei no 8.021/90 e Lei Complementar no 105/2001,
como exceção ao princípio da irretroatividade tributária.
Assim, os depósitos bancários de origem não comprovada partir de 1997,
por presunção legal, caracterizam omissão de rendimentos e são tributáveis pelo IR.
Não se trata de configurar como rendimentos tributáveis os depósitos bancários. O
objeto da tributação é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, que a lei
presume omitida quando a origem destes depósitos não é esclarecida. Não é qualquer depósito
bancários considerado como omissão de rendimentos, mas apenas aquele em que o titular da
conta ou seu responsável, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos.
Trata-se de hipótese normativa de incidência tributária em conformidade com a
definição do fato gerador descrita no art. 43 do Código Tributário Nacional.
Com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96, a autoridade fiscal ficou desobrigada
de estabelecer o nexo causal entre depósito e o fato que represente omissão de rendimentos,
assim como de demonstrar a realização de gastos incompatíveis com a renda disponível ou de
evidenciar seus sinais exteriores de riqueza. Portanto, hígido o presente lançamento.
Documentação Comprobatória
Resgato o teor da decisão de primeira instância, com que concordo integralmente:
O impugnante pretende comprovar a origem dos depósitos com recibos de vendas de
produtos rurais, com o consequente benefício da tributação sobre apenas 20% do valor
faturado. Para comprovar tais negócios, que não havia informado na sua declaração,
apresenta recibos emitidos e assinados por si próprio (fls. 371/437). Ainda que
contivessem a identificação apropriada dos alegados compradores, não se trata de prova
hábil, pois nada mais são que declarações prestadas pelo próprio interessado. Como
peças declaratórias, vale o disposto no art. 368 do Código de Processo Civil:
...
Apresenta ainda cadastro de criadores na ADAB (fls. 452/456) que nada comprova
sobre as alegadas vendas, muito menos a origem dos depósitos.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.001159/2009-34

Quanto aos rendimentos de aluguel, os recibos apresentados, se fossem hábeis, apenas
confirmariam a omissão constatada no lançamento de ofício, uma vez que o contribuinte
não havia declarado qualquer rendimento desta natureza.
A decisão recorrida atesta que: a) não há como considerar prova hábil e idônea
para comprovar a origem dos recursos os recibos assinados pelo interessado (fls. 371/409,
413/437); b) o mesmo aplica-se aos rendimentos de aluguel (fls. 438/451), que inclusive fariam
prova contra o contribuinte pela ausência de declaração dos valores a este título; e c) os dados no
cadastro de criadores (fls. 452/454) em nada comprovam a origem dos depósitos bancários.
Nos termos do § 5o do art. 61 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/99), vigente à época dos fatos geradores, a comprovação da receita bruta da atividade rural
exige os documentos usualmente utilizados, tais como: nota fiscal do produtor, nota fiscal de
entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e documentos reconhecidos
pelas fiscalizações estaduais, decerto aí não incluídos recibos expedidos pelo interessado.
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio produtor-
vendedor.
...
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor,
nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e
demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
Ressalto, que, nas Declarações de Ajuste Anual ex. 2006 (fls. 196/201), ex. 2007
(fls. 202, 205/209) e ex. 2008 (fls. 210/216), o contribuinte não ofereceu à tributação a receita
bruta da atividade rural, apresentando a apuração com valores “zerados”.
CONCLUSÃO
VOTO em conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital